Tribunal: TJSP
Processo: 2138021-87.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Franquia
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-01-06
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:
Embargos de declaração em que, alegando-se inocorrente omissão, pretende-se a apreciação de situação superveniente à interposição recursal. Inadmissibilidade. O julgamento do agravo de instrumento cujo acórdão é embargado fez-se à vista dos fatos expostos na minuta recursal. Situações supervenientes, se o caso, deverão ser submetidas ao Juízo de origem, com eventual recurso a este Tribunal.

Ementa:
Embargos de declaração em que, alegando-se inocorrente omissão, pretende-se a apreciação de situação superveniente à interposição recursal. Inadmissibilidade. O julgamento do agravo de instrumento cujo acórdão é embargado fez-se à vista dos fatos expostos na minuta recursal. Situações supervenientes, se o caso, deverão ser submetidas ao Juízo de origem, com eventual recurso a este Tribunal.

Embargos rejeitados.